Tribunal: STF
Processo: RE 1028287
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. REINTEGRA. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Questão infraconstitucional.



    1. A análise de incidência na base de cálculo do IRPJ e CSLL dos valores referentes ao REINTEGRA está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional, operação vedada em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.